Tribunal: TJMT
Processo: 1022520-85.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022520-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOAO PAULO FANUCCHI DE ALMEIDA MELO - CPF: 056.855.576-71 (ADVOGADO), QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A. - CNPJ: 19.449.814/0001-36 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA QUEBEC S/A - CNPJ: 38.696.365/0001-75 (AGRAVANTE), SCOTT WELLS QUEIROZ - CPF: 907.655.836-15 (AGRAVANTE), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), PAULA ELIZABETH DE SOUZA ALMAS - CPF: 012.330.946-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO COM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IDENTIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 55, § 1º DO CPC E SÚMULA N.º 235 DO STJ – REUNIÃO DAS AÇÕES EXCETO SE UMA JÁ HOUVER SIDO SENTENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Há conexão entre execução fiscal e ação anulatória em que se discutem o mesmo crédito tributário, impondo-se a reunião dos processos, a fim de se evitar decisões conflitantes.

A rejeição da exceção de pré-executividade não põe fim ao executivo fiscal, não se aplicando ao caso, o afastamento da conexão, previsto no o artigo 55, § 1º do CPC e Súmula n.º 235 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de

tutela antecipada recursal, interposto por
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A. e outros
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal

da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da
Ação Anulatória n.º 1035841-64.2022.8.11.0041 que reconheceu a conexão do feito com a Execução Fiscal 1000524-44.2021.8.11.0007, que tramita perante o Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta, e determinou a remessa dos autos para o Juízo onde tramita
o feito executivo.

Aduzem que, a ação anulatória de fato questiona dívida de ICMS inscrita na
CDA nº 2018623872, que é objeto de cobrança por meio da Execução Fiscal 1000524-44.2021.8.11.0007, anteriormente ajuizada.

Sustentam, todavia, que, apresentaram exceção de pré-executividade no feito executivo, em relação a esse débito, sendo o incidente rejeitado, em decisão transitada em julgado.

Argumentam que, o artigo 55,
§ 1º do CPC, bem como
a súmula n.º 235 do STJ estabelece que
“a
conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

Com base nestes fundamentos, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao vertente recurso.

Ao final requerem seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada.

Efeito suspensivo recursal indeferido.

A Apelada, em contrarrazões recursais, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, a Procuradoria Geral de Justiça se absteve de apresentar parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a conexão da Ação Anulatória n.º 1035841-64.2022.8.11.0041 com a Execução Fiscal 1000524-44.2021.8.11.0007, que tramita perante o Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta, e determinou a remessa do feito para o Juízo onde tramita o feito executivo.

Pretendem os recorrentes, o afastamento da conexão reconhecida pelo Magistrado
a quo,
entre a ação anulatória de dívida fiscal e a execução fiscal, referente ao mesmo débito.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo como o artigo 55 do Código de Processo Civil, é considerada conexa

a
execução e a ação ordinária relativa ao mesmo ato jurídico, como cito:

“Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

[...]

§ 2º
Aplica-se o disposto no caput :

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo”.

Com efeito, se a ação anulatória de débito fiscal proposta
a posteriori
questiona a dívida que é objeto de execução fiscal ajuizada anteriormente, deve ser reconhecida a conexão, de modo que a ação de conhecimento deve ser reunida ao feito executivo, evitando assim, decisão conflitante, conforme prevê o
códex
processual civil
, in verbis:

“Art. 55. [...]

§ 3
o
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

“Art. 286.
Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;

III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do
art. 55, § 3
o
, ao juízo prevento
”.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
existe conexão entre a ação anulatória ou desconstitutiva do título executivo e a ação de execução, por representar aquela meio de oposição aos atos executórios de natureza idêntica a dos embargos do devedor
.” (STJ, Primeira Seção, CC 103229/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de maio de 2010).

No mesmo sentido:

[...] Na forma da jurisprudência do STJ, ‘havendo conexão entre execução fiscal e ação anulatória de débito fiscal, impõe-se a reunião dos processos, de modo a evitar decisões conflitantes; espécie em que, ajuizada primeiro a execução fiscal, o respectivo juízo deve processar e julgar ambas as ações. Agravo regimental não provido’ (STJ, AgRg no AREsp 129.803/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe de 15/08/2013). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1064761/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de outubro de 2017).

[...] 1. A jurisprudência da Primeira Seção do STJ pacificou-se no sentido de que "entre ação de execução e outra ação que se oponha ou possa comprometer os atos executivos, há evidente laço de conexão (CPC, art. 103), a determinar em nome da segurança jurídica e da economia processual, a reunião dos processos, prorrogando-se a competência do juiz que despachou em primeiro lugar (CPC, art. 106)" (CC 38.045-MA, Rel. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 9.12.2003).

2. Consoante se depreende dos autos, a Ação Declaratória proposta no Distrito Federal foi ajuizada em 13.3.2006, enquanto que a Execução fiscal foi movida em 14.7.2006, fato que determina a competência do juízo da 7ª Vara Federal da SJ/DF, que despachou em primeiro lugar.

Conflito Positivo de Competência conhecido, para declarar competente o Juízo Federal da 7ª Vara do Distrito Federal, o suscitado. (STJ, Primeira Seção, CC 93275
/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe 3/6/2009).

Diferente não é o entendimento desta e. Corte,
in verbis:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO ANULATÓRIA — CONEXÃO COM EXECUÇÃO FISCAL ANTERIORMENTE PROPOSTA — VERIFICAÇÃO — COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PRIMEIRO DESPACHOU — VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — IRRELEVÂNCIA — SEGURANÇA JURÍDICA — PREVALÊNCIA — VALOR CONSTITUCIONAL. Uma vez constatada a conexão entre ação anulatória e execução fiscal anteriormente proposta, ainda que o valor da causa atribuído à primeira seja inferior a sessenta (60) salários mínimos, as demandas devem tramitar no mesmo Juízo, a fim de se evitar decisões conflitantes. Aqui prevalece a segurança jurídica, que é um valor constitucional. Conflito julgado procedente”. (N.U 1007888-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA – CONEXÃO – FEITO EXECUTIVO – AJUIZAMENTO ANTERIOR – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Há conexão entre execução fiscal e ação anulatória do mesmo débito fiscal distribuída posteriormente, impondo-se a reunião dos processos a fim de evitar decisões conflitantes”.
(N.U 1008430-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Com efeito, uma vez que a ação anulatória foi ajuizada depois do executivo fiscal, existe a necessidade de proceder à reunião desses processos, visto que existe a possibilidade de decisões conflitantes, ensejando possível violação ao princípio da segurança jurídica.

Outrossim, em relação ao argumento de que deve ser afastada a conexão ,uma vez que a exceção de pré-executividade apresentada no feito executivo já foi julgada, tenho que esse fundamento não se aplica ao caso.

Sabe-se que, de fato, o artigo 55,
§ 1º do CPC e
a Súmula n.º 235 do STJ preveem a possibilidade de se afastar a conexão, quando uma das ações tiver sido julgada, como cito:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado
”.

“
Súmula n.
235
do STJ.
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”.

No entanto, entende-se por processo julgado ou sentenciado, aquele em que o pronunciamento do juiz põe fim à demanda; não sendo este o caso da decisão que rejeitou o incidente de exceção de pre-executividade.

Isso porque, a exceção de pré-executividade não se trata de ação autônoma, mas de mera petição de defesa oposta nos autos da execução fiscal. Porquanto, ainda que já tenha sido apreciada pelo Magistrado e rejeitada com decisão transitada em julgado, tal
decisum
não impôs fim ao processo de execução.

Frisa-se que nesses casos prossegue a cobrança judicial da dívida fiscal por meio do feito executivo, a qual também é questionada na ação de conhecimento ajuizada
a

posteriori
pelos ora Agravantes.

Destarte, uma vez que a execução fiscal não foi extinta em relação à divida descrita na
CDA nº 2018623872
, e pode ser proferida decisão, nesse feito, contrária ao julgamento da ação executiva, não se aplica, na hipótese, o artigo 55,
§ 1º do CPC e a
súmula n.º 235 do STJ.

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais não merecem prosperar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023